Tribunal: TJDFT
Processo: 0025609-54.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. CIRCULAR DA SUSEP N. 302/2005. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de cobrança, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária de invalidez permanente por doença.
2. Se o autor/apelante aderiu a seguro de vida decorrente da apólice de Seguro Coletivo de Pessoas, contratado por seu órgão empregador, como consumidor final e a ré/apelada atua como fornecedora do serviço, encontra-se nítida a relação de consumo existente entre as partes, nos moldes dos artigos 2o e 3o do CDC.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.449.513, decidiu que, em contrato de seguro de vida em grupo, a cobertura de invalidez permanente total por doença-funcional (IPD-F ou IFPD) exige incapacidade definitiva total e isso não é abusivo.
4. Se a cobertura de invalidez permanente total por doença contratada (IPD-F ou IFPD) exige incapacidade definitiva total do segurado e o Laudo Pericial elaborado em Juízo atesta que o apelante/autor não é totalmente inválido, descabida a pretensão indenizatória postulada.
5. Apelação do autor conhecida e desprovida.